Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-91.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de usucapião especial urbano – Procedência em juízo de primeiro grau – Posse precária decorrente de promessa de compra e venda inadimplida – Ausência de ânimo de dono – Ciência dos obstáculos impeditivos da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo – Inocorrência de inversão do caráter da posse – Prescrição aquisitiva não operada – Sentença reformada – Inversão da disciplina da

Ementa:
Ação de usucapião especial urbano – Procedência em juízo de primeiro grau – Posse precária decorrente de promessa de compra e venda inadimplida – Ausência de ânimo de dono – Ciência dos obstáculos impeditivos da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo – Inocorrência de inversão do caráter da posse – Prescrição aquisitiva não operada – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência, observado eventual benefício da gratuidade – Recurso provido.